Tribunal: TJPA
Processo: 0805342-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805342-60.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDICARLOS VIANA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1 –
TESE DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR NÃO SER COMPATÍVEL COM O EVENTUAL REGIME A SER FIXADO POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. PRECEDENTES DO STJ.
2 –
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE EM RAZÃO DA SUPOSTA DELONGA NA COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE E DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO APTO A JUSTIFICAR A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. PRECEDENTES.
3 –
SUSCITADA DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. COACTO COM EXTENSA FICHA CRIMINAL. PRÁTICA DO CRIME APURADO NO PRESENTE
WRIT
NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA E GARANTIR DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES E INADEQUADAS AO FIM QUE SE DESTINAM. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕE. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária, realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 05 dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Advogada Juliana Brges Nunes – OAB/Pa nº. 26.447, em favor de
EDICARLOS VIANA DE SOUZA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/
Pa
.

Narra a impetrante que o paciente cumpria pena em regime aberto nos autos da Execução Penal n.: 0014861-05.2011.8.14.0401 e, no curso do cumprimento da pena, foi preso em flagrante no dia 10.06.2021, em frente à sua casa, portanto 06 (seis) petecas de entorpecente que totalizavam 05 (cinco) gramas.

Argumenta que o escrivão da delegacia de polícia, identificado como Benedito Sérgio Silva Cordeiro informou à esposa do paciente que uma advogada conhecida da cidade (apontada como namorada do escrivão), poderia “resolver o problema” do coacto mediante o pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já que a quantidade da droga era pequena e ele poderia ser enquadrado como usuário, questão que poderia ter sido resolvida com a realização da audiência de custódia, ato este que não foi efetivado.

Aduz que houve demora intencional na comunicação da prisão, tendo o paciente sido encaminhado à Delegacia de Polícia, sem a devida comunicação à Defensoria Pública e ao Juiz Competente, o que configura crime tipificado no art. 19, da Lei de Abuso de Autoridade.

Assevera que o paciente se encontra sob constrangimento ilegal na medida em que a audiência de custódia não foi realizada, aduzindo que a pandemia de COVID-19 não constitui motivo suficiente para que ela não ocorra.

Discorre acerca da pequena quantidade da droga apreendida, argumentando que, ainda que o paciente seja condenado, dificilmente será encaminhado ao regime fechado, de modo que resta clara a desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar, a qual poderia ser substituída por medidas cautelares alternativas à prisão.

Sustenta que a determinação da prisão preventiva e mostra incompatível com o regime semiaberto, não podendo ser mantido em regime mais gravoso daquele que será estabelecido pela instancia ordinária.

Ao final, requereu a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, que seja ela substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura em benefício do coacto, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar da impetrante foi indeferido (ID 5424583).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 5390272).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5470457) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Argumenta a impetrante que, em caso de condenação, será imposto ao paciente o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, de modo que não poderia ser mantida a prisão preventiva por configurar segregação em regime mais gravoso do que lhe será imposto por ocasião da sentença,
tese esta que não merece ser conhecida
.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de não ser viável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar, a qual se pleiteia a revogação no presente
writ
, e a quantidade de pena ou o regime a ser fixado por ocasião da condenação, por não ser permitido na estreita via o juízo de valor antecipado sobre a condenação final. No mesmo sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO
. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE
. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em recurso em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 144.810/BA, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o ora Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 666.927/SC, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021)

Ademais,
os pleitos da impetrante quanto ao suposto constrangimento ilegal decorrente da demora injustificada na comunicação da prisão em flagrante a autoridade judiciária, bem como acerca da ausência da realização de audiência de custódia encontram-se superados pela decretação da prisão preventiva
, que constitui novo título apto a justificar a privação da liberdade.

No mesmo sentido, vejamos recente precedente da Corte Superior,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO.
SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante, que ostenta outras quatro condenações anteriores, não há que se falar em ilegalidade.

2. Ressalvada compreensão diversa, o entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 561.160/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
FLAGRANTE. DEMORA NA COMUNICAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento amplamente consolidado, o prazo alegadamente desrespeitado não é peremptório, de modo que o desrespeito ao seu comando deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade, a partir do que não se identifica a alegada mácula.

2. Uma vez comunicado o flagrante, nos termos do art. 306 do Código de Processo Penal, o Magistrado deve decretar a prisão preventiva, caso verifique a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313 do mesmo diploma legal. Precedentes. Na espécie, a inobservância do prazo de comunicação do flagrante configura mera irregularidade, já superada, diante da superveniente decretação da prisão preventiva do recorrente. Precedentes.

3. Recurso ordinário improvido.

(RHC 102.209/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018)

Ainda sobre a questão, vejamos os precedentes recentes desta Colenda Seção de Direito Penal,
in verbis
:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA VÍCIOS NO FLAGRANTE – TESES QUE NÃO COMPORTAM ANÁLISE EM SEDE DE WRIT - AMATÉRIA RELATIVA À IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE ENCONTRA-SE SUPERADA, QUANDO ESTA É CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, JÁ QUE EMITIDO NOVO TÍTULO CONSTRITIVO, CONFORME ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NÃO REALIZAÇÃO – MERA IRREGULARIDADE - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA). CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNÂNIME. (4940376, 4940376, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-19)

habeas corpus com pedido de liminar. tráfico de drogas. alegação de nulidade processual em face da existência de vícios no ato do flagrante e da não realização da audiência de custódia. improcedência. não realização do ato em razão da pandemia de covid 19. eventuais vícios superados considerando que a prisão é derivada de novo título. superveniência da prisão preventiva. alegada desproporcionalidade da medida extrema em razão da pouca quantidade de droga apreendida. improcedência. custódia devidamente justificada e necessária a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade do coacto e risco evidente de reiteração delitiva. paciente que responde a outros processos criminais, inclusive, com condenação por crime de mesma natureza e por crimes de roubo majorado, e apesar de ter sido posto em liberdade, voltou a delinquir. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime. Ordem denegada. Decisão unânime. (4517862, 4517862, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-09, Publicado em 2021-02-11)

Por fim, subsiste a alegação de que a prisão preventiva se mostra desproporcional no caso em tela, podendo ser substituída por medidas cautelares alternativas à prisão.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 5390275
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado em tese pelo coacto, demonstrando-se a necessidade de resguardar a ordem pública, mormente em razão da gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, o qual foi flagrado pelos policiais militares comercializando os entorpecentes em via pública, tendo o mesmo se desfeito das drogas, jogando-as dentro de uma construção próxima, bem como tentou se evadir do local, contudo, foi capturado pela guarnição.

Demais disso, o juízo de origem fundamentou o decreto preventivo na necessidade de evitar a reiteração delitiva, informando que o coacto responde a várias ações penais, além de possuir uma sentença condenatória pelo crime de roubo majorado nos autos do processo nº. 0000111-25.2016,814.0012, em tramite na Comarca de Cametá, possuindo, ainda, uma Execução Penal nº. 0014861-05.2011.814.0401 em curso, na qual progrediu para o regime aberto em 28.04.2021, tendo posteriormente, cometido o ilícito que deu origem ao presente
writ
, evidenciado que o paciente não se empenha para sobreviver através do trabalho lícito, representando risco para a sociedade.

Destarte, tendo sido devidamente fundamentado no decreto prisional justificando-se a necessidade de manutenção da segregação preventiva, revela-se que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta desproporcionalidade na decretação da prisão preventiva imposta ao paciente.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, eis que os policiais militares, em monitoramento de movimentação suspeita, flagraram o recorrente trabalhando em ponto de tráfico recepcionando supostos usuários de drogas, recolhendo quantias monetárias e indicando a localização do adolescente para retirada dos entorpecentes. Na ocasião foram apreendidos 50 porções de maconha, de peso 166g e 07 porções de crack, pesando 1,9g, além de um 01 revólver, municiado com 03 cartuchos intactos.

3. Ademais, o recorrente registra antecedentes criminais, tendo sido preso pela terceira vez por suposta prática do delito de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.

4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.

5. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de suas prisões preventivas, consoante pacífico entendimento desta Corte.

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 115.483/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

(...)

3. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, além de consignar a presença de indícios suficientes de autoria, destacou-se que o paciente e a corré foram flagrados na posse de elevada quantidade de substância entorpecente (2,129kg - dois quilos, cento e vinte e nove gramas - de crack). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

4. Ademais, as instâncias ordinárias também apontaram que o paciente seria reincidente, bem como possuiria outras anotações criminais. Nesse cenário, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, bem como no risco concreto de contumácia delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

(HC 643.798/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS e
, parte conhecida,

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 06/08/2021